Tribunal: CARF
Processo: 10380.727874/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727874/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.248 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
ISAC COELHO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
EMENTA
DEDUÇÃO. VALOR RETIDO PELA FONTE PAGADORA. CRITÉRIO
DETERMINANTE.
RETENÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIA
DE
O
BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO SER ADMINISTRADOR DA FONTE
PAGADORA. ELEVAÇÃO DO CRITÉRIO PROBATÓRIO. EXIGÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
REPASSE.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO DA GLOSA.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR.
CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA PARTE QUE
SUPORTOU O EFETIVO ÔNUS DE CUSTEIO. EXTRATO BANCÁRIO
DA
PESSOA
JURÍDICA
CONTRATANTE
REGISTRÁRIO
DO
RECEBIMENTO DE VALORES ORIGINADOS DE CONTA-CORRENTE
DO SUJEITO PASSIVO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Se o sujeito passivo for administrador ou sócio da entidade responsável pela
retenção de valores a título de IRPF (IRRF), ou de outra maneira e
comprovadamente possuir a capacidade de influenciar a respectiva gestão, a
autoridade lançadora poderá ter por insuficiente isolada declaração emitida pela
pessoa jurídica (DIRRF). Nesse caso, cabe ao contribuinte comprovar o
recolhimento das respectivas quantias.
Em sentido diverso, se o sujeito passivo não for sócio, nem administrador, da
pessoa jurídica contratante (e.g., empregado, colaborador contratado etc), e se
não houver indício de infidedignidade formal ou material, os documentos
emitidos pela fonte para registrar a retenção devem ser considerados suficientes
para reconhecimento do direito à dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727874/2013-67
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727874/2013-67

Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 15/07/2013, notificação de
lançamento de fl. 07, relativa ao exercício de 2012, ano-calendário de 2011, por meio da
qual foi glosado o valor do imposto de renda retido na fonte referente à fonte pagadora
HOSPITAL BATISTA MEMORIAL, CNPJ no 07.263.866/0001-34, no valor de R$
8.639,91, pela não apresentação do comprovante de recolhimento de IRRF, constando,
ainda, que o contribuinte é diretor e responsável pela fonte pagadora (fl. 08).
Cientificado do lançamento em 01/08/2013 (AR de fl. 17), o contribuinte apresentou,
em 30/08/2013, a impugnação de fls. 02/05, alegando, em síntese, que:
- os arts. 12, V, da Lei n° 9.250/95 e 7°, §§ 10, 2°, 87, IV, § 2° do RIR/99 permitem ao
contribuinte compensar na sua declaração de bens e rendimentos o imposto de renda
retido na fonte, bastando que se apresente o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (documento 1), contudo a validade de tal compensação foi condicionada à
apresentação do comprovante de recolhimento de IRRF pela fonte pagadora, o que não
está na Lei;
- a verdade a fonte pagadora deve suportar os ônus de seu eventual inadimplemento, não
sendo possível penalizar o contribuinte que teve o seu salário diminuído (transcreve
jurisprudência do CARF);
- solicita a anulação da notificação de lançamento e a liberação da restituição.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235 de
06/03/1972 e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Versam os autos sobre compensação indevida de IRRF.
Ao tratar da compensação referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte, assim dispõe
o art. 87, inciso IV, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n.o
3.000, de 26/03/1999, aplicável ao lançamento em questão:
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
n.o 9.250, de 1995, art. 12):
I (...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727874/2013-67

pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).” (grifei)
Dispõe a Lei no 9.250/1.995, em seu artigo 12, V, que poderá ser deduzido do imposto
progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte, ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;” (Meu
grifo).
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha
ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração.
Por sua vez, é o comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua
própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda
retido na fonte, estabelecendo, assim, a correlação entre ambos.
No caso em tela, verifica-se nos sistemas informatizados da RFB que o contribuinte é
responsável pela fonte pagadora de seus rendimentos, HOSPITAL BATISTA
MEMORIAL, CNPJ no 07.263.866/0001-34.
Assim, não basta estar informado no comprovante de rendimentos e/ou na DIRF
entregue à RFB, o imposto de renda retido na fonte, para conceder a sua dedução, pois
cabe ressalva à capacidade probante dos comprovantes de rendimentos e da DIRF nos
casos em que o beneficiário é gerente, sócio, diretor ou representante da pessoa jurídica
pagadora e retentora do imposto. Se assim ocorrer, a simples existência do comprovante
de rendimentos ou de apresentação de DIRF já não basta para comprovação da retenção
do imposto de renda na fonte, sendo necessária, nestes casos, a apresentação dos
DARF’s efetuados em código correspondente a retenção na fonte.
Sendo o contribuinte o responsável da empresa, faz-se necessário observar o
mandamento do art. 8o do Decreto-Lei n° 1.736, de 20 de dezembro de 1979, abaixo
transcrito:
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Vejamos o que diz o art. 723 do RIR/99, então vigente, sobre o assunto:
“Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte. (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o) (grifou-se)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação. (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único).”
Assim, no caso em tela, ao contrário do alegado pelo contribuinte, não cabe apenas a
obrigação de comprovar a retenção; mas para utilizar-se desta retenção como dedução
na sua declaração de ajuste anual, o contribuinte deve também comprovar o
recolhimento do imposto retido pela fonte pela empresa por ele administrada, o que
não foi feito.
Assim, não pode ser restabelecido o imposto de renda retido na fonte referente à pessoa
jurídica HOSPITAL BATISTA MEMORIAL, CNPJ no 07.263.866/0001-34.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727874/2013-67

Em relação à jurisprudência do CARF transcrita, trata de responsabilidade do
recolhimento do IRRF pela fonte pagadora, sendo que a matéria objeto de autos é a
comprovação do recolhimento cujo ônus é do contribuinte para ter direito à
compensação em sua declaração.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação
apresentada, mantendo o crédito tributário.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 16/09/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o contribuinte não é responsável solidário pelo
recolhimento de IRRF não realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora, pois os valores
declarados foram retidos dos seus rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a declaração emitida pela fonte retentora de valores a título de IRPF é suficiente
para assegurar o direito do contribuinte à respectiva compensação, na hipótese de esse sujeito
passivo ser administrador da pessoa jurídica responsável pela retenção.
Dispõe a legislação de regência:
Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
I (...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”

Lei no 9.250/1.995:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;”

Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727874/2013-67

Conforme se observa, a simples retenção dos valores pela fonte pagadora deflagra
o direito do sujeito passivo à dedução das respectivas quantias por ocasião do cálculo do IRPF
devido.
A eventual circunstância de a fonte não repassar os valores retidos à União
implica uma série de consequências, nas esferas tributária, administrativa, trabalhista e penal,
mas não deve prejudicar o direito próprio do sujeito passivo à dedução no momento do ajuste,
em termos gerais.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 11065.002019/2003-11
Turma: Terceira Turma Especial da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 05 00:00:00 UTC 2010
Data da publicação: Thu Aug 05 00:00:00 UTC 2010
Ementa: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2002
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO, COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora.
Numero da decisão: 1803-000.548
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
Os Conselheiros Walter Adolfo Maresch, Marcelo Fonseca Vicentini, Luciano
Inocência dos Santos, Benedicto Celso Benício Júnior e Selene Ferreira de Moraes
votaram pelas conclusões.
Nome do relator: Sérgio Rodrigues Mendes

Numero do processo: 10830.002165/2009-43
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 03 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Jan 11 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005 IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SÚMULA
CARF N° 143. PROVA DA RETENÇÃO. A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. Há que haver prova da retenção na fonte para o contribuinte
poder efetuar a compensação na declaração de ajuste anual.
Numero da decisão: 2401-008.954
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente (documento
assinado digitalmente) José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator Participaram do
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727874/2013-67

presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes
Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.
Nome do relator: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Numero do processo: 17335.720170/2016-09
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 30 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Mar 15 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2012 IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO PELA
FONTE PAGADORA. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS FORNECIDOS PELAS
FONTES COM RETENÇÃO DO IMPOSTO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. Os
rendimentos pagos a título de serviços prestados por atendimento médico com os
devidos descontos efetuados pela fonte pagadora e informados na declaração de
rendimentos fornecida entregue ao contribuinte fazem prova da retenção do imposto e
habilita o recebedor a utilizá-lo como antecipação. A documentação probatória
apresentada é suficiente para respaldar as alegações de defesa nesta etapa recursal.
Numero da decisão: 2001-001.113
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Jorge Henrique Backes - Presidente (assinado digitalmente)
Jose Alfredo Duarte Filho - Relator Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Jorge Henrique Backes, Jose Alfredo Duarte Filho, Fernanda Melo Leal e
Jose Ricardo Moreira.
Nome do relator: JOSE ALFREDO DUARTE FILHO

Numero do processo: 11040.000080/2002-13
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jan 29 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Feb 26 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2000
IRRF.
RETENÇÃO E NÃO
RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE E
PENALIDADE. Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos
da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o
contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Numero da decisão: 2001-001.063
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Jorge Henrique Backes - Presidente (assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal - Relatora. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Fernanda Melo Leal, Jose Alfredo Duarte Filho, Jose Ricardo Moreira e Jorge Henrique
Backes.
Nome do relator: FERNANDA MELO LEAL

Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727874/2013-67

Numero do processo: 10435.001195/2005-71
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 24 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE. SÚMULA CARF No 143. Afasta-se parcialmente a glosa quando os
elementos de prova constantes dos autos prestam-se a confirmar o rendimento tributável
auferido e a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na DAA. Restando
comprovada a retenção do imposto declarado, cabe à fonte pagadora, destinatária da
exigência, promover o recolhimento do tributo devido, no limite da retenção realizada.
Numero da decisão: 2003-002.638
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente) Wilderson Botto – Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente),
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson Botto.
Nome do relator: WILDERSON BOTTO

Diferentemente, se nem sequer houve retenção, então cabe à União exigir o
tributo devido do próprio sujeito passivo, na linha dos seguintes precedentes:

Numero do processo: 10980.008970/2006-14
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 29 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Sep 01 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2002
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ALUGUÉIS.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO NA FONTE. A dedução do IRPF
devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido na fonte fica sujeita à
comprovação da retenção. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO PELA
FONTE PAGADORA. O descumprimento do dever instrumental de retenção e
recolhimento pela fonte pagadora não afasta o dever do contribuinte de realizar o
pagamento do imposto devido por ocasião do ajuste anual.
Numero da decisão: 2001-003.576
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto, Fabiana Okchstein
Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727874/2013-67

Numero do processo: 11040.002039/2001-09
Turma: Sexta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Apr 23 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação: Wed Apr 23 00:00:00 UTC 2008
Ementa: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2000 Ementa:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – ANTECIPAÇÃO – FALTA DE RETENÇÃO –
RESPONSABILIDADE DA FONTE – LANÇAMENTO CONSTITUÍDO APÓS 31
DE DEZEMBRO DO ANO-CALENDÁRIO. Quando a incidência do imposto de renda
na fonte ocorre por antecipação do tributo devido na declaração de ajuste anual e a ação
fiscal que constata a falta de retenção é concluída após o dia 31 de dezembro do ano do
fato gerador, o imposto deve ser exigido do beneficiário dos rendimentos, que é o
contribuinte do tributo, nos termos do artigo 45 do CTN. O fato de a fonte pagadora ter
deixado de efetuar a retenção do imposto de renda a que estava obrigada não exime o
beneficiário dos rendimentos de oferecê-los à tributação, na declaração de ajuste anual.
Recurso voluntário negado.
Numero da decisão: 106-16.846
Decisão: ACORDAM os membros da Sexta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Matéria: IRPF- ação fiscal - outros assuntos (ex.: glosas diversas)
Nome do relator: Gonçalo Bonet Allage

Numero do processo: 10183.003355/2008-79
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 21 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 26 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005 IRRF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
VALORES PAGOS EM AÇÃO TRABALHISTA. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE
PAGADORA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
DEVIDO. SÚMULA CARF No 12. Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo
devido. Contudo, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do
contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor
recebido na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto após a
data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida do
contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação. Confirmado o
rendimento tributável auferido e não comprovada a retenção do imposto de renda pela
fonte pagadora, o lançamento é procedente.
Numero da decisão: 2003-000.387
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente (documento
assinado digitalmente) Wilderson Botto - Relator Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: Raimundo Cassio Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco
Palatinic e Wilderson Botto.
Nome do relator: WILDERSON BOTTO

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727874/2013-67

Porém, o órgão de origem manteve a glosa da dedução, por entender que o sujeito
passivo seria responsável tributário por eventual inadimplemento do repasse dos valores
alegadamente retidos, na medida em que ele era diretor da fonte pagadora.
Nesse ponto, é necessário diferençar duas fundamentações diversas e
inconfundíveis para a elevação do padrão probatório nas hipóteses em que o contribuinte é
administrador da fonte retentora: a relação fiduciária e a responsabilidade tributária.
A partir da relação fiduciária, o administrador possui deveres e expectativas
perante a pessoa jurídica, que são a contrapartida à competência para a condução política e a
gestão do empreendimento. Essa capacidade de influenciar legal e concretamente a ação da fonte
retentora permite o aumento do padrão probatório.
De fato, o fundamento adotado pelo órgão de origem eleva o padrão probatório,
na hipótese de a beneficiária do plano de saúde complementar ser sócia da contratante,
provavelmente por entender que a proximidade entre as partes, bem como o poder de gestão,
poderiam influenciar eventual perdão da dívida ou a postergação indefinida do respectivo
adimplemento.
Porém, é imprescindível registrar que a circunstância de o contribuinte ser,
potencialmente, responsável tributário, é incapaz de fundamentar o aumento do rigor probatório.
Por ser responsável tributário, o sujeito passivo estaria submetido a um padrão
probatório mais rigoroso, que não se contentaria apenas com a prova da retenção. Para o
responsável tributário, em relação ao próprio tributo devido (e não ao tributo devido pela
pessoa jurídica, quer de modo originário, quer de modo derivado), ser-lhe-ia exigível prova do
efetivo repasse dos valores à União.
Dada a devida licença, entendo que não é possível confundir as duas situações
jurídicas, porquanto distintas tanto em antecedente como em consequente normativos.
Como sujeito passivo do IRPF, o recorrente deve comprovar a retenção dos
valores pela fonte pagadora. Se, por pura hipótese, houve a retenção, mas não houve o repasse,
compete ao Estado adotar as medidas necessárias tanto para a cobrança dos valores
indevidamente apropriados pela fonte, bem como para a aplicação de outras penalidades
cabíveis.
Já na posição de administrador da fonte, o recorrente responderá por sua conduta,
no curso do devido processo legal (administrativo e judicial).
Contudo, tais situações não se sobrepõem. Não é juridicamente possível impor ao
contribuinte a consequência pelo não repasse de valores retidos.
O quadro seria diverso se a autoridade lançadora tivesse fundada dúvida sobre a
idoneidade da declaração de retenção. Nessa hipótese, em decisão fundamentada, a autoridade
fiscal deveria exigir do sujeito passivo a prova da efetiva retenção, de modo a direcionar as
consequências jurídicas de eventual apropriação (não repasse) à fonte e aos seus
administradores. Não comprovada a retenção, aliada à inconsistência da declaração, o direito à
dedução deveria ser negado.
Ademais, a aplicação de norma de responsabilidade tributária não teria por
consequência jurídica a negativa ao direito de dedução. Pressupondo-se que houve a retenção,
mas não o repasse, competiria à autoridade lançadora reconhecer o ilícito e cobrar da fonte os
valores apropriados. Em qualquer cenário marcado pela retenção, o sujeito passivo teria direito à
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727874/2013-67

dedução, ainda que os esforços de cobrança restassem anódinos. Eventual alocação do sujeito
passivo como responsável apenas reforçaria esse direito: o Estado teria que cobrar os valores em
decorrência da responsabilidade tributária, e não da inexistência do direito à dedução. Em seu
mínimo denominador comum, a negativa à dedução funcionaria como uma via oblíqua para
antecipar a responsabilização, quer dizer, nega-se um direito do contribuinte (a dedução) para dar
efetividade a um dever do responsável (o repasse).
Como apontava o Min. Sepúlveda Pertence, erros não se compensam. Não é
possível corrigir um suposto erro do administrador da fonte pelo caminho da negativa de um
direito do contribuinte, ainda que ambos os plexos de direitos e deveres recaiam sobre a mesma
pessoa.
Dada a circunstância de o contribuinte ter poder gestão sobre a fonte retentora, e
não por ser potencial responsável tributário, faz-se necessária a comprovação não apenas da
retenção dos valores, mas do repasse e do recolhimento das quantias.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 53
DF CARF MF
Original